Tribunal: CARF
Processo: 10280.003802/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003802/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.467 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO S/S - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA.
CRITÉRIO NÃO RECONHECIDO.
Se o ato de exclusão não observou os critérios de definição de sua ciência, no
âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para declarar nulo o Ato Declaratório Executivo editado pela Delegacia da Receita
Federal de Belém/PA, de no 519.760, de 03/09/2012.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 01-32.122 da 2a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão de 08/06/2015:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003802/2012-78
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/04), de 07/11/2011, ao Ato
Declaratório Executivo DRF/BEL no 519760, 03 de setembro de 2012 (fl. 137)
que excluiu o contribuinte do Simples Nacional – Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 1/01/2013. A ciência do
contribuinte deu-se através do Edital Eletrônico 000358498, com data de
publicação 31/10/2012, com fundamento no inciso I do parágrafo 1o do art. 23
do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972. Isto porque a ciência postal viu-se
frustada, conforme AR de fl. 126.
2. O motivo da exclusão foi existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal cuja exigibilidade não estava suspensa:
Tabela
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/05,
através da qual vem alegar a nulidade de sua exclusão do Simples por não ter
sido regularmente notificado, na forma da lei, ou informada de providência a
serem tomadas. A via postal por ventura utilizada teria tornado-se ineficaz.
4. Cabe verificar que os extratos das dívidas anexados (fls. 119/120) pela
Unidade
de
Origem
indicam
que
as
inscrições
2061200098058,
2021200033674, 2061200098139, 2041200065597, 2041200079032 estavam,
em 24/05/2013, com exigibilidade suspensa. Não há provas a respeito da
suspensão destas inscrições em 31/01/2013 e não há nenhuma indicação sobre
as inscrições restantes (00000020712000453 e 00000020612000982).
5. Desta forma solicitou-se diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do Decreto
n° 70.235 de 1972, através da repartição de origem, para:
a) anexar documentos que permitissem aferir a suspensão da exigibilidade dos
débitos não -previdenciários, em 31/01/2013, em cobrança na PGFN,
inscrições 00000020712000453, 00000020612000980, 00000020212000336,
00000020612000981,
00000020612000982,
00000020412000655,
00000020412000790.
b) anexar imagem do AR 32352220, referente à tentativa de ciência via postal.
6. A Unidade de Origem apresentou resposta através do despacho de fl. 150 e
documentos anexos (fls 129/149).
Voto
A respeito da ciência via edital assim dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”
Assim, a legislação tributária estabelece que a intimação da exigência poderá
ser feita por edital caso sejam frustradas as tentativas realizadas por um dos
seguintes meios: pessoal, por via postal ou por meio eletrônico.
No vertente caso, conforme documento de fl. 126 (consulta da postagem no
sistema Sucop), a unidade de origem teria buscado intimar o contribuinte do
ADE por via postal. Mas, pela falta da imagem do AR, não há prova de que
tenha efetivamente havido a tentativa de ciência do contribuinte por esse meio.
Da legislação acima reproduzida, conclui-se que, em não tendo prova da
tentativa da ciência por via postal, não está autorizada a publicação de edital
para intimação da exigência. Deste modo, decide-se pela existência da ciência
pessoal, na data da impugnação (07/11/2012).
Quanto ao mérito, cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei no 123/2006,
inciso V e XI, e o art. 7o, § 1o-A, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de
2007:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa”;(destaquei).
(...)
Já o art. 30 da LC 123/2006 prescreve que a exclusão do Simples Nacional,
mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte,
dar-se-á, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória.
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou”
Segundo o § 2° do art. 31 da LC 123/ 2006, será permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação
da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Logo, a
empresa tinha até 06/12/2012 para regularizar os débitos. Mas, conforme
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Despacho de fl. 150 e documentos anexos (fls 129/149) a regularização deu-se
somente em 05/2013.
Logo, deve-se indeferir a manifestação de inconformidade.
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 20/11/2015 do Acórdão da DRJ, segundo o AR que consta nos
autos, a Interessada apresentou recurso voluntário em 22 de dezembro de 2015, que a seguir se
resume:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

[...]

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da preliminar de nulidade do ato de exclusão
Quanto às formas de intimação, no âmbito do processo administrativo fiscal,
temos que o Decreto no 70.235/72 estabeleceu o momento em que se considera feita a intimação,
conforme seu art.23, transcrito na decisão recorrida.
Daqui em diante, reproduzo o lúcido texto de Gilson Wessler Michels em sua obra
PAF - Processo Administrativo Fiscal – litigância tributária no contencioso administrativo,
edição de 2018, acerca da importância da regular intimação no âmbito do PAF:
No âmbito do processo administrativo fiscal a comunicação dos atos
processuais é feita por meio de intimações. Intimação, segundo o art.234 do
Código de Processo Civil, é “o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e
termos do processo, para que se faça algo ou deixe de fazer alguma coisa.” Ou
seja, é por meio das intimações que se dá a comunicação dos atos que vão
sendo realizados no iter processual e se viabiliza, assim, a instauração do
contraditório e o exercício da ampla defesa.
A importância das intimações no processo administrativo é difícil de ser
minorada, pois os atos administrativos, em regra, só produzem efeitos em
relação ao contribuinte depois de sua devida intimação. Por meio das
intimações é que se dá comunicação oficial ao contribuinte de tudo quanto está
sendo produzido no âmbito do processo, com isto legitimando a juntada de
elementos de prova aos autos.
[...]
No art.23 do Decreto no 70.235/1972 estão detalhados as formas de intimação
passíveis de utilização no processo administrativo fiscal. [...]
Também constam do dispositivo legal nos critérios para a definição de quando
se considera efetivada a intimação, informação esta de muita importância,
dado que os prazos processuais são contados a partir do aperfeiçoamento da
intimação. Considera-se feita a intimação:
a) se pessoal, na data da ciência do intimado ou da declaração de recusa
lavrada pelo servidor responsável pela intimação;
b) se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, 15 dias após a
data da expedição da intimação;
c) se por meio eletrônico, [...]
d) Se por edital, 15 dias após a sua publicação. [GRIFEI]

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.467 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003802/2012-78

A decisão recorrida, entretanto, considerou um critério de ciência de intimação
estranho aos definidos na legislação. Em seu relato:
Assim, a legislação tributária estabelece que a intimação da exigência poderá
ser feita por edital caso sejam frustradas as tentativas realizadas por um dos
seguintes meios: pessoal, por via postal ou por meio eletrônico.
No vertente caso, conforme documento de fl. 126 (consulta da postagem no
sistema Sucop), a unidade de origem teria buscado intimar o contribuinte do
ADE por via postal. Mas, pela falta da imagem do AR, não há prova de que
tenha efetivamente havido a tentativa de ciência do contribuinte por esse meio.
Da legislação acima reproduzida, conclui-se que, em não tendo prova da
tentativa da ciência por via postal, não está autorizada a publicação de edital
para intimação da exigência. Deste modo, decide-se pela existência da ciência
pessoal, na data da impugnação (07/11/2012).
[grifei]

Assiste razão, portanto, a Recorrente quando destaca:

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de se declarar nulo o
Ato Declaratório Executivo DRF/BEL de no 519760, de 03/09/2012.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital